Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-96.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA Á INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR AUSENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. TESE 1.132. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recentemente o Superior Tribunal de justiça firmou seguinte Tese: Em Ação de Busca e Apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema Repetitivo 1.132).
2. Demonstrado nos autos o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no instrumento contratual, desnecessária determinação de emenda à inicial para comprovar a mora do devedor.
3. Recurso conhecido e provido.